Tribunal: TJSP
Processo: 1500799-18.2020.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Acusado que foi surpreendido por guardas civis metropolitanos, na companhia de menor, na posse de 29 porções de crack e 113 de cocaína, em local conhecido como ponto de venda de drogas. Depoimentos das testemunhas acusatórias, prestados sob o crivo do contraditório, que se mostraram seguros, coerentes

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Acusado que foi surpreendido por guardas civis metropolitanos, na companhia de menor, na posse de 29 porções de crack e 113 de cocaína, em local conhecido como ponto de venda de drogas. Depoimentos das testemunhas acusatórias, prestados sob o crivo do contraditório, que se mostraram seguros, coerentes e harmônicos. Confissão judicial do acusado que corroborou o teor dos mencionados relatos. Condenação mantida.
PENA. Base fixada 1/6 acima do mínimo legal, dadas as circunstâncias do crime. Na segunda etapa, voltou ao mínimo legal por força da atenuante etária, bem como foi compensada a reincidência específica com a confissão espontânea. Na derradeira etapa, negada a incidência do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, por expressa vedação da concessão do benefício ao reincidente. Por fim, novo acréscimo de 1/6 dada a causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei de regência, dado o envolvimento de adolescente. Penas mantidas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa mínimos.
REGIME. Inicial fechado de rigor, ante o quantum da pena aplicada, a reincidência do acusado, circunstâncias judiciais desfavoráveis e a gravidade concreta do delito praticado, evidenciada pelo envolvimento de menor na prática espúria, assim como a forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, com vistas principalmente à prevenção delitiva e à tutela social, ao menos no início do cumprimento da pena privativa de liberdade.
BENEFÍCIOS. Incabíveis o sursis penal e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, ante a quantidade de pena corporal aplicada e a reincidência do apelante, além da gravidade concreta do crime.
Recurso defensivo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500799-18.2020.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
CLAUDEMIR VIEIRA LOURENCO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500799-18.2020.8.26.0535 -Voto no 008183
2
VOTO:
008183
APELAÇÃO:
1500799-18.2020.8.26.0535
APELANTE:
CLAUDEMIR VIEIRA LOURENÇO (PRESO)
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
GUARULHOS 6a VARA CRIMINAL
TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO. Configuração.
Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Acusado que
foi surpreendido por guardas civis metropolitanos, na
companhia de menor, na posse de 29 porções de crack e 113 de
cocaína, em local conhecido como ponto de venda de drogas.
Depoimentos das testemunhas acusatórias, prestados sob o
crivo do contraditório, que se mostraram seguros, coerentes e
harmônicos. Confissão judicial do acusado que corroborou o
teor dos mencionados relatos. Condenação mantida.
PENA. Base fixada 1/6 acima do mínimo legal, dadas as
circunstâncias do crime. Na segunda etapa, voltou ao mínimo
legal por força da atenuante etária, bem como foi compensada a
reincidência específica com a confissão espontânea. Na
derradeira etapa, negada a incidência do redutor previsto no
artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, por expressa vedação da
concessão do benefício ao reincidente. Por fim, novo acréscimo
de 1/6 dada a causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei
de regência, dado o envolvimento de adolescente. Penas
mantidas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa mínimos.
REGIME. Inicial fechado de rigor, ante o quantum da pena
aplicada, a reincidência do acusado, circunstâncias judiciais
desfavoráveis e a gravidade concreta do delito praticado,
evidenciada pelo envolvimento de menor na prática espúria,
assim como a forma de acondicionamento dos entorpecentes
apreendidos, com vistas principalmente à prevenção delitiva e
à tutela social, ao menos no início do cumprimento da pena
privativa de liberdade.
BENEFÍCIOS. Incabíveis o sursis penal e a substituição da pena
corporal por restritiva de direitos, ante a quantidade de pena
corporal aplicada e a reincidência do apelante, além da
gravidade concreta do crime.
Recurso defensivo desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500799-18.2020.8.26.0535 -Voto no 008183
3
A r. sentença de fls. 144/146, cujo
relatório se adota, julgou procedente a pretensão punitiva para condenar
CLAUDEMIR VIEIRA LOURENÇO às penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, e de 583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa mínimos, como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI,
ambos da Lei 11.343/06, negado o direito de recorrer em liberdade.
Apela o acusado, buscando apenas a
absolvição por fragilidade probatória (fls. 170/174).
O
recurso
foi
processado
e
contrarrazoado (fls. 177/180), contando os autos ainda com respeitável parecer
da Douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 197/200), pelo desprovimento do
apelo.
É o relatório.
Pelo que consta dos autos, o acusado
Claudemir foi denunciado pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes
majorado porque, no dia 08.04.2020, por volta das 15h30min., na Rua Croqueta,
no 1, Taboão, Guarulhos/SP, previamente ajustado e com identidade de
desígnios com o adolescente Gustavo Galdino Oliveira, trazia consigo, para fins
de venda e entrega ao consumo de terceiros, 29 porções de “crack” e 113
porções de cocaína, bem como a quantia de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Narra a denúncia (fls. 89/90), que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500799-18.2020.8.26.0535 -Voto no 008183
4
acusado, “(...) agindo em concurso com o adolescente Gustavo Galdino Oliveira,
separou dezenas de porções contendo crack e cocaína, acondicionando-as em uma
sacola plástica e dirigiu-se à via pública, à espera de consumidores.
Ocorre que, guardas civis metropolitanos
realizavam patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido como ponto de
transação de entorpecentes, quando avistaram o denunciado juntamente com o
adolescente em atitude suspeita, razão pela qual decidiram efetuar a abordagem.
Ato contínuo, ao visualizarem a presença
dos guardas civis, o denunciado e o adolescente empreenderam fuga, dispensando
uma sacola no chão, mas foram detidos a poucos metros do local.
Submetidos à revista pessoal, nada de
ilícito foi encontrado.
Entretanto, no local, recuperada a sacola
dispensada, verificou-se que continha em seu interior as sobreditas substâncias
ilícitas.”
Esse o relatório.
Para a demonstração da materialidade
delitiva, vieram aos autos: auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), boletim de
ocorrência (fls. 8/13), auto de exibição e apreensão (fl. 14), laudo de
constatação (fls. 17/18), exame químico-toxicológico (fls. 132/133) e prova
oral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500799-18.2020.8.26.0535 -Voto no 008183
5
A autoria do delito irrogado também
restou demonstrada nos autos.
O acusado, que negou o crime em solo
policial (fl. 7), confessou, em juízo, a prática do delito imputado, dizendo que
realmente estava no local traficando na companhia do menor (arquivo digital
disponível no sistema de Stream desta Corte cf. certificado à fl. 186).
Essa confissão veio plenamente roborada
pelos testigos dos guardas civis municipais oficiantes Romilson Oliveira Silva e
Marcos Pessoa Vanderles que, ouvidos em ambas as fases, narraram, em síntese,
que estavam em patrulhamento repressivo na região, eis que é conhecido ponto
de tráfico. Avistaram três indivíduos em atitude suspeita, típica de
comercialização de entorpecentes e, quando foram abordá-los, eles fugiram,
sendo que o acusado “dispensou” uma sacola, onde foram localizados os
entorpecentes.
Apanharam os três. Ainda no local, um
deles (Lucas) disse ser usuário e que ia comprar estupefacientes com os outros
dois (acusado e o menor Gustavo, de 16 anos), que admitiram informalmente o
tráfico. Diante disso, conduziram todos à delegacia (fls. 3/4 e arquivo digital
disponível no sistema de Stream desta Corte cf. certificado à fl. 186).
O adolescente manifestou seu direito ao
silêncio na delegacia (fl. 6). Não foi ouvido em Juízo.
Lucas Jean Silva de Lima, ouvido apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500799-18.2020.8.26.0535 -Voto no 008183
6
em solo policial, disse ser usuário de entorpecentes e conhecer o réu e o menor
de vista, mas que nada sabe sobre o envolvimento deles com o tráfico, pois
estava no local apenas para comprar um marmitex (fl. 5).
Eis a prova dos autos.
Ao que exsurge do quadro probatório
colacionado aos autos, a prova acusatória é suficiente à manutenção da
condenação do acusado pelo tráfico ilícito de entorpecentes.
Com efeito, Claudemir admitiu em Juízo a
prática do tráfico ilícito de entorpecentes na companhia do menor, bem como a
posse do entorpecente e quantia apreendidos, o que está em sintonia com os
seguros e coesos relatos dos guardas civis responsáveis pela prisão em flagrante
do acusado e apreensão dos entorpecentes.
Cabe observar que os elementos de
prova com fundamentação em depoimentos de policiais compõem
naturalmente o contexto probatório, sem que se apresentem, a priori, com
qualquer espécie de reserva, até por inexistir indício de que pudessem ter
interesse em causar gratuito e falso prejuízo ao acusado.
Não se questiona, apenas por conta da
função que exercem, a idoneidade ou a validade de suas palavras, até porque,
assim como toda e qualquer pessoa, podem servir como testemunha (artigo 202
do Código de Processo Penal), sujeitos que estão ao compromisso de dizer a
verdade, sob pena de falso testemunho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500799-18.2020.8.26.0535 -Voto no 008183
7
Em outras palavras, eventual alegação de
inidoneidade deve ser especificada e comprovada, não podendo abranger de
maneira indiscriminada toda a classe policial de forma generalizada.
Tal o entendimento reiterado de nossos
Tribunais, como se vê:
“É de se asseverar que o simples fato das
testemunhas de acusação serem policiais não é obstante
para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que
estes sejam recebidos com reservas. Não estando impedidos
e seus depoimentos serão considerados como qualquer
testemunha, já que nenhuma razão tinham para falsearem
a verdade, a não ser cumprirem com seus deveres
funcionais. É óbvio que pelas múltiplas atividades
desenvolvidas pelos policiais, seria demasiado rigor exigir-
se a pompa de testemunhas presenciais, quando se sabe que
o usual é a recusa de estranhos para testificarem o caso.
Por outro lado, é de sabença generalizada que, em locais
onde se cometem os delitos impera a lei do silêncio,
principalmente em se tratando de tóxicos” (TJSP, 3a Câm.
Crim., Rel. Des. SEGURADO BRAZ, RT 732/622).
“Segundo entendimento reiterado desta Corte os
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em
flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do
édito condenatório, quando em harmonia com as demais
provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e
da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo à
defesa demonstrar sua imprestabilidade” (STJ, Quinta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500799-18.2020.8.26.0535 -Voto no 008183
8
Turma, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, publicado no DJe de
11/10/2017).
No mesmo sentido: RTJ 68/84; RT
654/278, 634/276, 616/286, 614/275, 610/369 e 609/394; JUTACRIM 96/230,
95/101 e 83/454.
Portanto, não se nega a validade dos
depoimentos apresentados pelos agentes da lei responsáveis pela abordagem
do acusado e apreensão dos entorpecentes, até por conta da coerência entre o
que expuseram na fase inquisitorial e, posteriormente, em Juízo.
Ademais, como já ressaltado, não se
extrai dos autos qualquer indício de incriminação injusta do réu, ao que se soma
o evidente risco de possível responsabilização por crime de abuso de
autoridade ou de denunciação caluniosa. Aliás, nenhuma razão plausível sequer
foi aduzida para justificar o alegado interesse dos agentes públicos
incriminarem de forma gratuita e irresponsável o acusado.
No
caso
específico
dos
autos,
os
elementos que compuseram o quadro probante, tais como a abordagem do
acusado em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, bem ainda
a forma de acondicionamento dessas substâncias apreendidas (29 porções de
crack e 113 porções de cocaína) e a presença de dinheiro cuja origem lícita não
veio demonstrada, indicam, com a necessária certeza, que os entorpecentes se
destinavam à narcotraficância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500799-18.2020.8.26.0535 -Voto no 008183
9
Assim, diante do conjunto probatório
coligido, que bem demonstrou a materialidade e a autoria delitivas, é de rigor a
manutenção da condenação do acusado pelo tráfico espúrio de drogas, não
havendo que se falar em insuficiência probatória.
Passo à análise da reprimenda.
Na primeira fase da dosimetria penal, a
pena veio fixada 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, reputadas
desfavoráveis as circunstâncias judiciais, dada a notícia de que o réu já se
dedicava ao comércio de entorpecentes desde a menoridade (fls. 30/31), o que
se mostra razoável e é mantido.
Na fase seguinte, o apenamento voltou ao
mínimo legal, por força da atenuante etária (acusado contava 19 anos ao azo de
delito
fl. 8), permanecendo nesse patamar, compensadas que foram a
agravante da reincidência específica (fls. 32/33, condenação no processo no
0019439-10.2019.8.26.0041) com a atenuante da confissão espontânea.
Na terceira e última fase, mantenho o
acréscimo de 1/6 pela majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no
11.343/06, resultando nas penas definitivas de 5 anos e 10 meses de reclusão
e 583 dias-multa mínimos.
Consigno, por oportuno, que não era
mesmo o caso de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/06, isto é, do reconhecimento do crime de tráfico de drogas dito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500799-18.2020.8.26.0535 -Voto no 008183
10
privilegiado, vez que o benefício, por expressa disposição legal, aplica-se
somente a réus primários. E, como visto, o acusado é reincidente específico. Veja-
se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
INTERESTADUAL
DE
DROGAS.
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA.
CONFIGURAÇÃO.
MINORANTE.
IMPOSSIBILIDADE
AOS
CONDENADOS
REINCIDENTES (...) 2. Reconhecida a agravante da
reincidência, não há como ser aplicada a causa especial de
diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.
11.343/2006” (AgRg no REsp 1.594.486/SP, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, julg. em 21.09.2017)
Anoto
ainda
que,
conforme
entendimento sedimentado naquela mesma Corte, a reincidência pode ser
invocada para, ao mesmo tempo, incrementar a pena e afastar a aplicação da
benesse prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 (STJ, HC 390.454/CE,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, julg. em 09.05.2017), já que tal característica
é legalmente prevista, de forma expressa, como circunstância agravante e como
impeditivo do benefício.
Dessa forma, mantenho a pena tal como
fixada na origem, ou seja, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa mínimos.
O regime inicial foi bem fixado no
fechado, dada a quantidade da pena, a reincidência do apelante, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500799-18.2020.8.26.0535 -Voto no 008183
11
circunstâncias judiciais desfavoráveis e a gravidade concreta da conduta.
De proêmio, não se ignora a decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus no
111.840/ES, em que declarou a inconstitucionalidade do artigo 2o, § 1o, da Lei
no 8.072/90 (com a redação trazida pela Lei no 11.464/07), dispositivo
normativo que determinara a fixação do regime inicial fechado às pessoas
condenadas pelo crime tráfico ilícito de entorpecentes. Contudo, tal decisão,
além de ter sido tomada incidenter tantum, afastou a constitucionalidade da
norma que impunha ao juiz a obrigatoriedade de imposição do regime inicial
fechado para tal crime. A tal se limitou, com a observação de que o Estado-juiz
deve adotar as regras da individualização da pena (CF, art. 5o, XLVI), com
aplicação, inclusive, do disposto no artigo 33, §§ 2 e 3o, do Código Penal. Em
outras palavras, a Suprema Corte brasileira não vedou a fixação do regime
inicial mais rigoroso ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando as
circunstâncias do caso concreto assim o recomendarem, impondo-se também
no crime em questão, segundo o citado precedente, que o magistrado aplique o
regime inicial mais adequado ao caso concreto, segundo as regras gerais da
individualização da pena.
No
caso
dos
autos,
a
devida
reprovabilidade da conduta do acusado, concretamente aferida dos elementos
dos autos, não permite o abrandamento do regime prisional. Veja-se que, para
além da quantidade de pena corporal aplicada e da reincidência específica do
acusado, o que, por si sós, seriam suficientes à fixação do regime mais gravoso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500799-18.2020.8.26.0535 -Voto no 008183
12
(CP, artigo 33, § 2o, alínea “b”), as circunstâncias da apreensão do entorpecente
e a gravidade da conduta reprimida, que envolveu a apreensão de 29 porções
de crack e 113 porções de cocaína, em local apontado como ponto de
tráfico, estando o réu em comparsaria com menor de idade, colocam em
perigo grande número de consumidores e tornam acessíveis drogas de efeitos
extremamente deletérios a pessoas que não teriam alcance ao entorpecente se
encontrassem maior dificuldade em sua aquisição, o que demonstra a
intensidade da violação do bem jurídico protegido pela norma penal,
evidenciando a necessidade da adequada resposta estatal. Aliás, o tráfico ilícito
de entorpecentes é o grande mal da sociedade contemporânea; faz adoecer, de
forma grave e muitas vezes irreversível, parte expressiva da população; instiga e
propicia a prática de vários outros delitos, até mais graves; vitima a juventude e
prejudica o seu desenvolvimento; desagrega famílias e relacionamentos;
multiplica a indigência. Confira-se, a propósito, entendimento firmado no
Excelso Supremo Tribunal Federal:
“A valoração negativa da quantidade, natureza
e diversidade do entorpecente apreendido representa fator
suficiente para a fixação de regime inicial de cumprimento
da pena privativa de liberdade mais gravoso (...)”. (STF,
Segunda Turma, HC 131.761/SC, Relatora Min.a Carmen
Lucia, j. em 02/02/2016)
Incabível, até pelo montante punitivo,
superior a quatro anos, bem como pela reincidência, a concessão de sursis
penal (CP, art. 77) ou de substituição da pena corporal por restritivas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500799-18.2020.8.26.0535 -Voto no 008183
13
direitos (CP, art. 44), benesses previstas a delitos de menor potencial ofensivo,
e não a crimes hediondos ou equiparados.
Mantenho a prisão cautelar decretada na
origem, por ser cabível na espécie (CPP, art. 313, I) e porque subsistentes os
motivos que legitimaram sua decretação na origem (CPP, art. 312, caput),
sobretudo para garantia da ordem pública e para assegurar a instrução criminal
e correta aplicação da lei penal, como bem destacado pelo MM. Juízo a quo (fls.
206), reforçados agora pelo julgamento deste recurso, em última instância de
análise probatória.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora